Tribunal: TJMT
Processo: 1003743-80.2021.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003743-80.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FÁBIO GOMES ROSA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/2003 – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O ACUSADO NÃO SE LIMITOU A MANTER A ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA, MAS A TRANSPORTOU EM VIA PÚBLICA – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO
EX OFFICIO
DA PENA DE MULTA –
QUANTUM
FIXADO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Existindo nos autos provas robustas de que o acusado não se limitou a manter arma de fogo no interior de sua residência, mas a transportou em via pública, não há falar em absolvição em relação ao crime tipificado no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Constatando-se a inexistência de fundamentação para a fixação da pena de multa em patamar acima do mínimo legal, a sentença deve ser retificada de ofício nesse particular, com a necessária redução da reprimenda pecuniária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Fábio Gomes Rosa
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1003743-80.2021.8.11.0002 pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 30 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de posse irregular de munição de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, capitulados nos artigos 12 e 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição em relação ao segundo crime por insuficiência probatória (Id. n. 122578273).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 127268179).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 136036155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Fábio Gomes Rosa
foi condenado à reprimenda de 2 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 30 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos crimes de posse irregular de munição de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados nos artigos 12 e 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição em relação ao segundo crime por insuficiência probatória.

Diga-se de passagem que, conquanto a parte final de suas razões recursais mencione o art. 12 da Lei n. 10.826/2003, toda a argumentação da mencionada peça é dedicada ao delito previsto no art. 14,
caput
, do mencionado diploma normativo, razão pela qual tal referência constitui evidente erro material.

Seja como for, o inconformismo do recorrente é improcedente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
FATO 01:

Consta dos autos que no dia 25 de outubro de 2019, por volta da 17h45min, em via pública, no Bairro Jardim Manaíra, município de Várzea Grande/MT, o indiciado
FÁBIO GOMES ROSA
portava/transportava arma de fogo (calibre 38, Marca Smith Wesson, nº de série J826228), de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 02:

Na mesma data e horário, na Avenida Brasil, nº 31, no Bairro Jardim Cuiabá, município de Cuiabá/MT, o indiciado
FÁBIO GOMES ROSA
possuía e mantinha sob sua guarda, munição (.38 SPLCHOG) de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Revelam os autos que, na data dos fatos, a Polícia Militar realizava patrulhamento no bairro Jardim Manaíra, em Várzea Grande/MT, quando promoveram a abordagem do veículo VW Gol, cor preta, placa KHG-6956, conduzido pelo indiciado
FÁBIO GOMES ROSA
.

Ao promover a revista do veículo, os policiais encontraram um revólver calibre 38, Marca Smith Wesson, nº de série J826228, escondido embaixo do banco do motorista.

Na sequência, os agentes públicos deslocaram-se até a residência do indiciado, local onde encontraram 02 (duas) munições calibre 38 intactas.

Ressai que a arma e munições foram apreendidas e submetidas a perícia, sendo que o revólver e uma das munições apresentaram-se eficientes para produção de disparos
” (Id. n. 122578236, pp. 2-3;
sic
).

Examinando detidamente os autos, verifico que, ao contrário do que sustenta a defesa, é robusta a prova da materialidade e da autoria das duas condutas narradas na exordial (“
fato 01
” e “
fato 02
”), consubstanciando-se no encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 122578238, pp. 21-22), o auto de apreensão (Id. n. 122578238, p. 11), o laudo pericial de constatação de eficiência de arma de fogo e munição (Id. n. 122578240, pp. 9-11) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial, de modo que não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

Em juízo, o policial militar
Edwin Roy Pedroso
relatou que estava realizando patrulhamento com sua equipe quando percebeu o automóvel conduzido pelo recorrente em atitude suspeita, daí por que o acusado foi abordado, e o veículo, revistado, ocasião em que um revólver teria sido encontrado; afirmou que o apelante confessou que venderia o instrumento a um amigo seu, bem como que possuía outra arma de fogo em sua residência, no bairro Jardim Cuiabá; todavia, declarou que, no referido imóvel, foram encontradas apenas munições (Id. n. 122578254).

Em sintonia com tais declarações, o policial militar
Felisberto Ourives Pouso
afirmou que, no dia do fato, estava realizando rondas no bairro Jardim Manaíra, em Várzea Grande, quando visualizou o veículo conduzido pelo apelante em atitude suspeita, razão pela qual sua equipe decidiu realizar a abordagem; asseverou que seu colega Edwin localizou um revólver desmuniciado no interior do automóvel, momento em que o recorrente teria admitido que comercializava armas; finalmente, relatou que se dirigiram à residência do acusado, em Cuiabá, imóvel em que encontraram duas munições intactas atrás de um aparelho televisor (Id. n. 122578250).

A testemunha de defesa
Nathalia Cristina de Oliveira
, inquirida sob o crivo do contraditório, declarou que, na data do fato, dirigia-se a um rio com o acusado e que, no trajeto, o réu parou o veículo e desceu defronte a uma casa em Várzea Grande, instante em que diversas viaturas da Polícia Militar se aproximaram e os abordaram; além disso, afiançou que a arma de fogo não foi encontrada no automóvel, mas no interior da mencionada residência (Id. n. 122578255).

Por sua vez, o apelante, quando interrogado em juízo, afirmou que já possuía o revólver em questão desde 2018 e que o mantinha na casa de sua avó, em Várzea Grande, onde residia na época, bem como que pretendia vender tal instrumento, razão pela qual um amigo o convidou para um grupo de mensagens do aplicativo
WhatsApp
voltado à negociação de armas de fogo; alegou que um policial se fez passar por comprador no referido grupo e “armou” a entrega do objeto, o que levou à sua prisão em flagrante delito; contudo, asseverou que o revólver estava no interior da residência de sua avó, em Várzea Grande, já municiada, e não no veículo, e que em sua própria casa, em Cuiabá, onde passara a morar com sua genitora, não foram encontradas munições (Id. n. 122578252).

A propósito, com a devida vênia do magistrado que subscreveu eletronicamente a sentença, observo que as considerações tecidas por Sua Excelência a respeito do interrogatório judicial do réu estão completamente dissociadas daquilo que efetivamente o acusado alegou em audiência. Não há explicação plausível para o seguinte trecho do
decisum
, manifestamente contrário ao que afirmado pelo réu:

“
O acusado em juízo (mídia – id. 59081082), confirmou o contexto fático da denúncia no moldo de alto defesa ou qualificado, afirmou que as munições já estavam no tambor do revolver
quando foi aprendido no interior de seu veículo no jardim Manaíra da cidade de Várzea Grande - MT
e na sua residência no jardim Cuiabá na cidade de Cuiabá – MT, nada foi encontrado
” (Id. n. 122578259;
sic
; destaquei).

Seja como for, embora não se possa dizer que a versão do apelante esteja isolada nos autos, na medida em que foi corroborada pelo depoimento prestado por Nathalia Cristina, é necessário salientar que a narrativa dessa testemunha se mostrou confusa e mal concatenada, além do que, a defesa não juntou nenhum documento apto a comprovar a suposta negociação da arma de fogo por
WhatsApp
, que poderia corroborar a tese de flagrante preparado ou forjado sustentada pelo réu em audiência.

Não fosse o bastante, nota-se que a versão narrada pelo apelante quando interrogado pela autoridade policial foi ligeiramente distinta daquela narrada por ele em juízo. Com efeito, observa-se que, em delegacia, o recorrente admitiu que “
ligou para o interessado e disse que iria levar a arma para ele e que quando chegasse em Várzea Grande, ligaria novamente para marcar o lugar da entrega
(...)
mas quando ia fazer a entrega, foi abordado por Policiais Militares, que encontraram a arma
” (Id. n. 122578238, p. 17;
sic
), denotando que ele realmente
transportou
o revólver, não se limitando a manter tal artefato no interior de um imóvel.

Nesse contexto, constatando-se a falta de credibilidade das versões apresentadas pelo réu e pela testemunha de defesa, afigura-se inverossímil a alegação de que o revólver se encontrava no interior da residência localizada em Várzea Grande, sobretudo porque os firmes e coerentes depoimentos prestados pelos policiais em juízo, meses depois do episódio, encontram-se em perfeita sintonia com as declarações por ele prestadas em delegacia, no calor dos fatos, no sentido de que a arma de fogo foi encontrada dentro do veículo conduzido pelo apelante, em via pública de Várzea Grande, e as munições, sim, na casa do recorrente, em Cuiabá (Id. n. 122578238, pp. 6-7 e 9-10).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a respaldar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Destarte, mostra-se inviável a absolvição do apelante no que diz respeito ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Por outro lado, a sentença deve ser retificada
ex officio
no tocante à pena de multa fixada em relação ao mencionado delito, uma vez que, conquanto a reprimenda privativa de liberdade tenha sido estabelecida no mínimo legal (2 anos de reclusão), a sanção pecuniária foi aplicada em 20 dias-multa, 10 acima do patamar mínimo (art. 49,
caput
, do Código Penal), à míngua de qualquer fundamentação.

Impõe-se, portanto, a redução desse
quantum
, a fim de que seja guardada a devida proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a de multa.

Ficam mantidos os demais termos da condenação, de modo que a pena definitiva do acusado, por força do concurso material de infrações (art. 69,
caput
, do CP), passa a ser estabelecida em
2 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 30 dias-multa, no valor mínimo unitário
.

Diante do exposto,
nego provimento
ao apelo, em consonância com o parecer ministerial, mas de ofício,
reduzo
a pena pecuniária referente ao crime capitulado no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 a
10 dias-multa
, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022